Tribunal: CARF
Processo: 11065.900359/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900359/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.196 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
RAPIDO TRANSPAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega e que as receitas foram oferecidas à tributação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, para determinar seja considerado o valor retido com
base nos Informes de Rendimentos juntados ao processo, devendo os autos retornarem à DRF de
origem para refazer o cálculo das retenções relativas ao IRRF.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900359/2012-92
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900359/2012-92

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-92.847, de 23 de abril de
2019, da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 017627488,
emitido eletronicamente em 01/02/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 12040.21351.101108.1.3.02-3020.
Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito:
12040.21351.101108.1.3.02-3020
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 41.565,95. No
despacho, foi reconhecido R$ 13.122,43.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
(...)
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que solicitou a retificação do comprovante de rendimentos emitido
pela fonte Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ 34.028.316/0001-03, uma
vez que o documento original emitido pela citada fonte não representava o valor que
deveria ter sido retido pela mesma no período. Informa que a citada retificação foi
atendida, de modo a acrescentar o valor de R$ 15.176,19 ao valor já confirmado de R$
13.122,43, totalizando um valor de R$ 28.298,76, a ser reconhecido como crédito de
retenção. Apresenta o comprovante de rendimentos da citada fonte. Requer, por fim, a
revisão do PER/DCOMP com o reconhecimento do crédito comprovado e a
homologação parcial da compensação.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade procedente
em parte, reconhecendo o crédito adicional de R$ 16.012,66 (Ementa vedada pela Portaria RFB
no 2724, de 27 de setembro de 2017), sob o fundamento de que, mesmo com a apresentação dos
Comprovantes Anuais de Retenção emitidos pela fonte pagadora, as retenções na fonte devem
ser confirmadas pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900359/2012-92

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/05/2019 (e-fl. 45) e
apresentou recurso voluntário no dia 04/06/2019 (e-fls.47 e 48 a 60), destacando, em síntese, que
os débitos do processo de cobrança não poderiam ser exigidos já que os mesmos não possuem os
atributos de certeza e liquidez, notadamente ante a inconstitucionalidade da base de cálculo da
contribuição em debate.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A DRF, no despacho decisório às e-fls. 26, concluiu que o crédito fornecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no PER/Dcomp no
12040.21351.101108.1.3.02-3020, reconhecendo apenas o valor de saldo negativo de IRPJ
disponível de R$ 13.122,43.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade esclarecendo ter
entrado em contato com a fonte pagadora para que essa retificasse o Informe de Rendimentos
fornecido e corrigisse o erro na declaração, o que foi realizado e o comprovante colacionado ao
processo às e-fls. 18 e 19. Em julgamento de primeira instância, a DRJ, não obstante a juntada do
citado informe de rendimentos, destacou a necessidade de existir DIRF para ratificar as
declarações do Informe de Rendimentos e reconheceu o crédito adicional no importe de R$
16.012,66.
O objeto deste processo, portanto, é a glosa do valor de R$ 12.430,86, relativo ao
IRRF, código 6147 (Alimentação, energia elétrica, transporte de carga, bens em geral,serv c/
forn. de bens), da fonte pagadora CNPJ: 34.028.316/0001-03.
No recurso voluntário, a Recorrente insurge-se contra o processo de cobrança
relativo à Cofins (e-fl. 40), discutindo a constitucionalidade da cobrança. Não obstante não ser
esse a matéria objeto deste processo, o qual se limita a verificação de liquidez e certeza do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007. Entendo que deve ser reavaliada as
provas que foram juntadas ao processo com a manifestação de inconformidade.
A legislação sobre a matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar
comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, para ter direito a efetuar a
compensação dos créditos, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
No mesmo sentido são as determinações contidas nos arts. 942 e 943 do Decreto
n° 3.000/99 ( RIR/99) e art.s 988 e 987 do Decreto no 9.580/ 2018. Em relação à dedução de
tributo retido na fonte, a legislação prevê que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir
do tributo devido o valor correspondente, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900359/2012-92

receitas correspondentes na base de cálculo do tributo podendo ser apresentado qualquer meio de
prova em direito admitido (Súmulas CARF no 80 e 143).
No caso em análise, a Recorrente juntou aos autos o Informe de Rendimentos
Financeiros, emitido em seu nome, por fonte pagadora identificada, preenchendo os requisitos
legais referenciados acima.
Outrossim, a Recorrente ainda colaciona ao processo uma memória de cálculo do
IRRF do Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ: 34.028.316/0001-03 (e-fls. 17),
que demonstram os valores retidos pela fonte pagadora e correção que foi realizada.
Por essa planilha, verifica-se que foi recolhido a título de IRRF o valor total de R$
41.421,33. Destaca-se que a DRJ não se insurgiu contra a planilha apresentada, ou indicou ter
havido erro nas informações apresentadas pela Recorrente, não reconhecendo o crédito integral
em razão apenas da DIRF.
Em razão da documentação apresentada e da legislação sobre o tema, os Informes
de Rendimentos por si só já são suficientes para comprovar a retenção na fonte, não se fazendo
necessário a verificação da DIRF. Essa análise de DIRF é imprescindível quando o contribuinte
não colaciona aos autos o Informe de Rendimentos, pois poderia haver a verificação de
existência do crédito com base nos sistemas internos da Receita Federal.
Contudo, o Informe de Rendimentos foi considerado pelo legislador como o
principal documento para análise da existência de retenção na fonte e o valor retido.
Diante disso, entendo que deve ser considerado os valores apontados no Informe
de Rendimentos acostados às e-fls. 18 e 19 e não só aqueles confirmados em DIRF. Contudo,
como os valores retidos estão relacionados a mais tributos do que apenas ao IRRF, conforme se
conclui pela planilha acosta pela Recorrente, entendo que o processo deve retornar a DRF de
origem a fim de que refaça os cálculos da retenção do IRRF, considerando os valores declarados
nos Informes de Rendimentos acostados ao processo.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para
determinar seja considerado o valor retido com base nos Informes de Rendimentos juntados ao
processo, devendo os autos retornarem à DRF para refazer o cálculo das retenções relativas ao
IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital